Tribunal: TJES
Processo: 5006845-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penalidades
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006845-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: UNIQUE SERVICOS E TRANSPORTE LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
MANDADO DE SEGURANÇA – APLICAÇÃO DE
P
ENALIDADE ADMINISTRATIVA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE CONTRATAR COM ÓRGÃO PÚBLICO – DESPROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS ABUSIVOS – OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
O c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “ o controle judicial de atos administrativos

tidos por ilegais ou abusivos, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não caracteriza violação ao princípio da separação dos Poderes” (RMS n. 66.986/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 7/6/2024.)

2.
A penalidade de suspensão do direito de licitar é desproporcional e inadequada à gravidade da conduta da parte agravada, uma vez que, houve a prestação do serviço. Isso porque quando da instauração do processo administrativo para apuração de irregularidade a empresa contratada já havia fornecido uma nova bateria funcional.

3
. O perigo de demora é claro, especialmente ao considerar o extenso período (9 meses) em que a agravada ficaria impedida de participar de licitações.

4. -
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão de id. 43015993 dos autos originários que, nos autos do mandado de segurança impetrado por

UNIQUE SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA.
contra suposto ato coator praticado
C
omandante Geral da Polícia Militar do Espírito e pelo Tenente Coronel, vinculado à Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos, deferiu o pedido liminar para “suspender os efeitos da Decisão nº 001/2024 com relação à penalidade de suspensão do direito de contratar com qualquer órgão da Administração Pública nacional, direta ou indireta, por 09 (nove) meses aplicada, até o julgamento final do presente mandado de segurança”.

Em suas razões (id 84810917), aduz a agravante, em síntese que: (i) o fato de a empresar ter efetuado a entrega do produto não afasta o descumprimento do prazo previsto na Ata de Registro de Preço n. 18/2022; (ii) apenas após 53 dias da ciência do problema é que a empresa apresentou solução e, logo, houve longo e notório descumprimento contratual; (iii) é irrelevante a alegação de descumprimento contratual por culpa de terceiros; (iv) a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Mediante a decisão de id n. 8578182 indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

A empresa agravada apresentou contrarrazões (id. 8993265) pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso interposto.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo, mantendo-se incólume o
decisum
atacado (id. 9792534).

É o breve relatório.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5006845-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: UNIQUE SERVICOS E TRANSPORTE LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão de id. 43015993 dos autos originários que, nos autos do mandado de segurança impetrado por

UNIQUE SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA.
contra suposto ato coator praticado
C
omandante Geral da Polícia Militar do Espírito e pelo Tenente Coronel, vinculado à Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos, deferiu o pedido liminar para “suspender os efeitos da Decisão nº 001/2024 com relação à penalidade de suspensão do direito de contratar com qualquer órgão da Administração Pública nacional, direta ou indireta, por 09 (nove) meses aplicada, até o julgamento final do presente mandado de segurança”.

Em suas razões (id 84810917), aduz a agravante, em síntese que: (i) o fato de a empresar ter efetuado a entrega do produto não afasta o descumprimento do prazo previsto na Ata de Registro de Preço n. 18/2022; (ii) apenas após 53 dias da ciência do problema é que a empresa apresentou solução e, logo, houve longo e notório descumprimento contratual; (iii) é irrelevante a alegação de descumprimento contratual por culpa de terceiros; (iv) a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Pois bem.

A impetrante foi a vencedora do Pregão Eletrônico nº 100/202, tendo adjudicado a Ata de Registro de Preços nº 018/2022 (id. 42981488), que tinha como objetivo a aquisição de baterias para as aeronaves remotamente pilotadas em missões da Diretoria de Inteligência da PMES (id. 42981489).

Ao examinar os autos, constato que no id. 42981493 foi realizada a conferência e o ateste dos materiais listados nas notas fiscais apresentadas, com a entrega das baterias ocorrendo dentro do prazo estabelecido.

No entanto, uma das 82 (oitenta e duas) baterias apresentou defeito. A agravada respondeu ao ofício e
providenciou a substituição do item defeituoso
(id. 42981501 e 42981496 .

Apesar disso, foi instaurado um procedimento administrativo para investigar a situação e aplicar penalidades, resultando na condenação da empresa ao pagamento de multa e à proibição de contratar com a administração pública.

O c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “ o controle judicial de atos administrativos tidos por ilegais ou abusivos, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não caracteriza violação ao princípio da separação dos Poderes” (RMS n. 66.986/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 7/6/2024.).

Assim, parece-me que a penalidade de suspensão do direito de licitar é desproporcional e inadequada à gravidade da conduta da parte agravada, uma vez que, reitero, houve a prestação do serviço.

Neste ponto, como bem salientado na decisão recorrida: “Preambularmente, registro que quando da instauração do processo administrativo para apuração de irregularidade a empresa contratada já havia fornecido uma nova bateria funcional desde o dia 26/09/2022, conforme consta no ID. 42981501. Ademais, apesar de ter extrapolado em alguns dias a substituição da bateria, a empresa impetrante comprovou que diligenciou prontamente a compra de nova bateria e a entregou em mãos, conforme consta nos autos, e o referido atraso se deu por conta de culpa exclusiva de terceiro, o que não prejudicou o cumprimento do contrato, tampouco gerou prejuízos a administração pública”.

Por fim, o perigo de demora é claro, especialmente ao considerar o extenso período (9 meses) em que a agravada ficaria impedida de participar de licitações.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.